Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0721867-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de execução de título extrajudicial[1] manejada por Edésio da Silva Gontijo em desfavor de Júlio Maria Gontijo. originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o douto Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive sobre o estofo para, a par do fato de que o exequente reside em área sujeita à sua jurisdição, de subsistir cláusula eletiva de foro, que aponta o foro do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga competente para processar e julgar as demandas originárias do vínculo estabelecido entre os litigantes, convenção correspondente ao local de situação do imóvel objeto da locação convencionada, e de não subsistir relação de consumo no caso, haver controle de incompetência territorial de ofício, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 72438686 (fls.8/11)